Tribunal: TJBA
Processo: 0508561-74.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0508561-74.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JAQUELINE DA SILVA LIMA

Advogado(s)
:

APELADO: CBES - CENTRO BAIANO DE ENSINO SUPERIOR LTDA

Advogado(s)
:
ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). CANCELAMENTO INDEVIDO. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO INDEVIDAS. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. CARÁTER PUNITIVO-PEDAGÓGICO DA INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.

1- Em caso de inclusão indevida em cadastros restritivos de crédito, a jurisprudência consolidada reconhece o dano moral como in re ipsa, prescindindo da comprovação do sofrimento experimentado pela parte.

2- O valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a reparar adequadamente o prejuízo e desestimular a repetição da conduta ilícita, atendendo ao caráter punitivo-pedagógico da condenação.

3- Majoração do quantum indenizatório para R$12.000,00 (doze mil reais), em virtude da gravidade dos danos experimentados pela apelante, vítima de cobrança indevida e restrição creditícia sem fundamento contratual legítimo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0508561-74.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante
JAQUELINE DA SILVA LIMA
e como apelada
CBES - CENTRO BAIANO DE ENSINO SUPERIOR LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer E DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos do voto do relator.